Tribunal: STF
Processo: Rcl 80397
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Elias Shurnovski, em 3.6.2025, contra o seguinte acórdão da Oitava Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo no Processo n. 5011137-75.2022.4.03.6183, pelo qual teria sido afrontado “direito líquido e certo estampado no art. 5º da CF e lei 9.784/99 e na IN 77 do INSS, de obter da administração pública, a análise e conclusão de procedimentos administrativos, bem como o direito à decisão sobre o requerimento ora mencionado, que é o pedido de concessão de aposentadoria do deficiente por tempo de Contribuição, ou seja Especial” (fl. 10):



    “APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA FIXOU O INÍCIO DA DEFICIÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ÚNICO DOCUMENTO PRESENTE NOS AUTOS. NÃO HÁ COMO RETROAGIR A DATA DE INÍCIO DA DEFICIÊNCIA COM FUNDAMENTO APENAS NO DEPOIMENTO DA PARTE. LAUDO FIXOU A DATA DE INÍCIO NA DATA DO DOCUMENTO, SENDO IRRELEVANTE A DESCRIÇÃO NO LAUDO DE QUE A DEFICIÊNCIA ESTÁ PRESENTE DESDE A INFÂNCIA UMA VEZ QUE ISSO FOI RELATADO PELA PARTE SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA” (fl. 7 e-doc. 11).



    2. O reclamante afirma que “se insurge contra a decisão de indeferimento do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência NB 42/203.598.214-0 (DER em 24/05/2022). Do procedimento administrativo, que indeferiu a aposentadoria por contribuição do deficiente físico” (fl. 6).



    Informa que “a doença do autor é cegueira definitiva, apresenta acuidade visual com correção de 20/20 no olho direito e sem percepção alguma luminosa no olho esquerdo, Cid H 54.4, (devido a trauma, furo do globo ocular quando criança ainda” (fl. 8).



    Argumenta que “a autarquia não se manifestou em qualquer momento para o cumprimento de exigências, indeferindo de plano o pedido sem a análise pericial da deficiência do autor” (fl. 10).



    Pede “a reforma do r. acórdão prolatado, por ter se baseado em laudos, documentos, datas totalmente diversos daquele pertencente ao autor, e que seja ao final julgado procedente os pedidos feitos em sede de inicial, com reafirmação da DER, e a imediata implantação da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência NB 42/203.598.214-0 (DER em 24/05/2022)” (fl. 19).



    Pede “sejam assim considerados, conforme testemunho do autor, laudos apresentados e possível audição de testemunhas se necessário for, seja considerado deficiência do autor como Grave, sob pena de cerceamento da Ampla defesa e do Contraditório [e] de forma subsidiária, requer a realização de novas perícias para que seja dirimida toda contradição apresentada pelo perito e corroborado no entendimento diverso da Magistrada (...), somados aos documentos e enfermidades inexistentes que foram balizados pela r. sentença” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A presente reclamação não contém os elementos para o trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie em exame, o reclamante não indica, em suas razões, decisão deste Supremo Tribunal dotada de efeito vinculante que se pudesse alegar estar descumprida pela autoridade reclamada. 



    Este Supremo Tribunal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou de que forma sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora